Tribunal: CARF
Processo: 13884.722764/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.722764/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.718 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
CONCESSÃO AMBIENTAL JACAREI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
PARCELAMENTO
NO
PERT
-
PROGRAMA
ESPECIAL
DE
REGULARIZAÇÃO FISCAL.
A adesão e manutenção no Pert sujeitam o Contribuinte ao cumprimento de
obrigações legais específicas, inclusive a regularidade dos pagamentos dos
tributos vencidos a partir de 30/04/2017, sob pena de exclusão do Programa.
Assim, ocorrida a hipótese legal de inadimplência do Contribuinte, é aplicável,
mesmo na fase de consolidação da dívida e do parcelamento, o cancelamento
da adesão, nos termos das expressas disposições legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, a ele negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.722764/2018-31
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722764/2018-31

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 12a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto - SP, através do acórdão 14-88.880, que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
1. Processo administrativo de exclusão do Pert – fundamentos.
Trata-se de processo de cancelamento de adesão do Contribuinte
ao PERT, em face da “existência de débitos exigíveis, com vencimento posterior a 30
de abril de 2017, sem pagamento ou causa suspensiva da exigibilidade, por três meses
consecutivos ou seis alternados”, nos termos da respectiva Comunicação e de seus
anexos (fls. 10 e 11).
Nos termos da “Comunicação PERT” (processo/dossiê no 10010.003092/0218-70)
o Contribuinte foi notificado de que (fl. 3, destaques no original):
Foi identificada a existência de débitos com vencimento posterior a 30 de abril de
2017, sem pagamento ou causa suspensiva de exigibilidade, por três meses
consecutivos ou seis alternados, conforme relação(ões) anexa(s). Considerando
que a adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) implica o
dever de pagar regularmente os referidos débitos, informamos que o contribuinte
acima identificado terá cancelada a sua adesão e será excluído do PERT caso não
sejam regularizados, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência desta comunicação, os
débitos constantes da(s) relação(ões) anexa(s).
(...).
Fundamentação Legal:
• Art. 1o, § 4o, inciso III e Art. 9o, inciso VII da Lei no 13.496, de 24 de outubro de
2017
• Art. 4o, § 5o, incisos III e VI, e § 8o da Instrução Normativa RFB 1.711, de 2017
• Art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Não tendo sido constatada a regularização, foi, então, expedida
a “Comunicação PERT” e respectivo Anexo (fls. 10 e 11), da qual constou:
Considerando que a adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária
(Pert) implica o dever de pagar regularmente os referidos débitos e que esses não
foram regularizados até a presente data, cabe informar que seu pedido de adesão
ao Pert - DEMAIS DÉBITOS foi cancelado e não será consolidado. Os débitos
exigíveis constam na relação anexa a esta comunicação.
(...).
Fundamentação Legal:
• Incisos II e III do § 4o do art. 1o e caput e inciso VII do art. 9o da Lei no 13.496, de
24 de outubro de 2017;
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722764/2018-31

• Incisos III e VI do § 5o e §§ 8o e 9o do art. 4o da Instrução Normativa RFB no
1.711, de 2017.
• Inciso I e III do caput e § 4o do art. 16 e art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
2. Manifestação de Inconformidade - razões.
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 41/55), com a
qual, em síntese:
Quanto à existência de débitos com vencimentos posteriores a 30/04/2017, o
Contribuinte assim se manifesta e se posiciona:
Embora tal ocorrência não seja motivo legalmente admitido para o cancelamento
da adesão da Impugnante ao Pert (como se verá adiante), a Impugnante buscou
regularizar os débitos apontados, mediante pagamento ou parcelamento.
Não obstante, em decorrência de empecilhos impostos pelo sistema de
parcelamento simplificado da RFB (como também será demonstrado a seguir), a
Impugnante foi impedida de regularizar a totalidade dos débitos.
(...).
No entanto, mencionado cancelamento dos pedidos de adesão ao Pert é
manifestamente indevido e deverá ser afastado, de modo a se revalidar a adesão da
Impugnante aos parcelamentos especiais em questão, conforme se passa a
demonstrar.
1. Passa, então, a discorrer sobre o entendimento que tem das disposições da Lei no
13.496/2017 (artigos 1o, 8o e 9o), assim como a Instrução Normativa RFB no
1.1711/2017, buscando distinguir “cancelamento de adesão” com “exclusão” do
PERT.
2. Ressalva a aplicabilidade dos artigos 111 e 112 do CTN, quanto às regras e critérios
de interpretação da lei tributária.
3. Quanto aos débitos relativos aos vencimentos posteriores a 30/04/2017, informou ter
recolhido parte deles, pretendendo parcelar os demais, do que foi, entretanto
“impedida” ao realizar os respectivos procedimentos na página eletrônica da Receita
Federal. Passa, assim, a discutir tal impedimento, reportando-se à Lei no 10.522/2002
(artigo 14-C) e à Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009 (artigo 29), concluindo
(destaques no original):
A postura da D. RFB tem por base o art. 29 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
15/09, que instituiu o limite de R$ 1.000.000,00 para a adesão ao parcelamento
simplificado. Porém, como a Lei no 10.522/02 não estipulou qualquer limite para a
aludida modalidade de parcelamento, tampouco delegou tal poder para a
Autoridade Administrativa, é evidente a ilegalidade da referida limitação, o que
acabou por impedir a que a Impugnante regularizasse todos os débitos em aberto
tal como determinado por essa D. RFB.
4. Informa, então, que recorreu a Mandado de Segurança para discutir a alegada
ilegalidade e conclui (destaques no original):
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722764/2018-31

É evidente, portanto, que a situação de falta de plena regularidade da Impugnante
em relação aos débitos vencidos após 30/04/2017 foi, ao menos em parte, causada
pela própria D. RFB, dado o ilegal impedimento à formalização do parcelamento
simplificado.
5. Recorrendo a disposições da Lei no 9.784/1999, sustenta que o “cancelamento da
adesão da Impugnante ao PERT” seria contrário aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade, da finalidade e da legalidade.
6. Requer, assim, que realizada a formalização do parcelamento simplificado, seja
“revertido” o cancelamento.
7. Ressalva a suspensão da exigibilidade dos respectivos débitos, nos termos do Decreto
no 70.235/1972 (artigos 15, 21 e 33) e do CTN (artigo 151), não obstante as
disposições da Lei no 13.496/2017, em sentido contrário (não suspensão da
exigibilidade, neste caso). Neste mesmo sentido – da suspensão da exigibilidade –
recorre às disposições do artigo 61 da Lei no 9.784/1999, na medida em que tal
situação a impediria:
a) A obtenção de certidão positiva com efeito de negativa;
b) A emissão de guias do PERT;
c) A prestação de informações para “consolidação nos sistemas das RFB” (sic);
d) A volta à situação anterior.
8. Finalmente, requer:
a) Seja cancelado o “ato de cancelamento” de adesão ao PERT;
b) A concessão do efeito suspensivo à Manifestação de Inconformidade.
Consta dos autos cópia da inicial do aludido Mandado de Segurança (fls. 69/76), que,
em síntese:
1.
Referindo-se ao “parcelamento simplificado”, de que trata o artigo 14-C da Lei
no 10.522/2002, informa que tentou formalizá-lo na página eletrônica da Receita Federal,
mas que foi impedido, em face do que dispõe o artigo 29 da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 15/2009, que limita o montante do parcelamento a R$ 1.000.000,00.
Sustenta que tal impedimento é ilegal, por não estar previsto na aludida Lei. Transcreve
jurisprudência. Conclui, então:
Assim, diante da ilegalidade do art. 29 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/09,
faz-se necessária a concessão da presente ordem para compelir a Autoridade
Coatora a adotar as providências necessárias à inclusão dos débitos já vencidos
no parcelamento simplificado instituído pela Lei no 10.522/02, bem assim que
afaste de forma definitiva, inclusive para eventuais débitos futuros, o óbice
apresentado pela Autoridade Coatora quanto à limitação de valor aqui combatida.
Como efeitos da impossibilidade de efetivar o parcelamento alinha como
“periculum in mora” (destaques no original):
O periculum in mora, por sua vez, resulta do fato de que o não parcelamento
acarretará a manutenção do status de exigibilidade dos créditos tributários, com a
impossibilidade de emissão de Certidão de Regularidade Fiscal e a subsequente
inscrição dos débitos em dívida ativa, a provocar inúmeros prejuízos, seja pelo
protesto da certidão de dívida ativa (art. 1o, parágrafo único, da Lei no 9.492/97),
seja pela comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos
de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao
crédito (art. 20-B, § 3o, I, da Lei no 10.522/02), ou ainda pela averbação
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722764/2018-31

administrativa e unilateral da certidão de dívida ativa de bens e direitos, tornando-
os indisponíveis (art. 20-B, § 3o, II, da Lei no 10.522/02), e também pela
possibilidade de sofrer penhora online em execução fiscal.
Requer decisão liminar e, depois, a definitiva “concessão da segurança”.
Resulta de consulta realizada na página da internet do Tribunal Regional Federal da
3a Região que o Mandado a informação de que o Mandado de Segurança encontra-se
tramitando, tendo sido proferida sentença, com a seguinte decisão (datada de
04/10/2018
–
no
seguinte
endereço
eletrônico:
“https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSem
LoginHTML.seam?ca=596c244755c7eb5b08d2f69b08b6945c7c877b9c749c5d5c3abff277bf2a
a2ea3fb45d73aa3f2efcf8873a8096e28059ba9ef86e1b3ef787&idProcessoDoc=11381397”):
Verifico, de início, que estão presentes a legitimidade das partes, o interesse
processual, bem como os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do
processo, em virtude do que passo ao exame do mérito.
Os documentos trazidos aos autos mostram que existe, concretamente, um mero
interesse da impetrante em requerer o parcelamento, ainda não formalmente
requerido, mesmo depois da liminar deferida nestes autos.
A despeito disso, tenho que é possível examinar o mérito do mandado de
segurança, particularmente pelo caráter declaratório que poderá advir no caso de
eventual procedência do pedido.
Feitos estes esclarecimentos, a autoridade impetrada informou que se limita a
cumprir o disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009, que
regulamentou o Parcelamento Simplificado, conforme previsto nos arts. 14-C e 14-
F da Lei no 10.522/2002.
Vê-se, portanto, que a exigência aqui questionada decorre de regra instituída em
ato administrativo, não da Lei em sentido formal, o que, em princípio, poderia
resultar em uma afronta aos artigos 5o, II, 37 e 150, I, da Constituição Federal,
bem assim ao artigo 155-A do CTN, que explicitamente estabelece que o
parcelamento será concedido "na forma e condição estabelecidas em lei
específica".
Como portaria evidentemente não é lei, muito menos "lei específica", haveria aí
uma clara ilegalidade.
Há um aspecto que deve ser considerado, todavia, na medida em que a Lei no
10.522/2002 se limitou a dizer que "poderá ser concedido, de ofício ou a pedido,
parcelamento simplificado, importando o pagamento da primeira prestação em
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito
tributário (artigo 14-C) e que a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências,
editarão atos necessários à execução do parcelamento de que trata esta Lei"
(artigo 14-F).
Trata-se de hipótese em que a Lei transferiu integralmente ao Poder Executivo a
competência para fixar as condições para concessão do parcelamento, em uma
delegação legislativa manifestamente inconstitucional, além de violar a regra do
art. 155-A do CTN, já citada.
Aí é que surge o paradoxo, pois a própria existência do parcelamento é
questionável, na medida em que sua regulamentação foi inteiramente transferida
ao Poder Executivo.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722764/2018-31

Nestes termos, tenho que a tese sustentada pela parte impetrante exibe uma
contradição em seus próprios termos, já que pretende afastar uma única regra do
parcelamento, mas com base em fundamentos que serviriam para anular todo e
qualquer parcelamento simplificado, já que todos os demais requisitos, exigências
e condições também estão estabelecidos por simples Portaria.
Diante disso, sob pena de legitimar que se possa beneficiar da própria torpeza
("nemo auditur propriam turpitudinem allegans"), não há possibilidade de afastar
apenas a regra que a impetrante entende prejudicial, mas manter todas as demais,
igualmente portadoras do mesmíssimo vício de natureza formal.
Tais conclusões foram também alcançadas nos seguintes julgados do TRF 3a
Região, que examinaram a questão ora em julgamento:
(...).
Em face do exposto, julgo improcedente o pedido, para denegar a segurança.
Seguiu-se, então, despacho de tramitação do processo (fls. 77), com o seguinte
teor:
Em atendimento ao disposto no art. 14-A, § 3o, que determina à unidade
preparadora analisar os documentos que comprovem o pagamento das obrigações
correntes ou a inexistência de débitos exigíveis vencidos após 30 de abril de 2017,
informo o que segue:
1. O interessado tomou ciência da sua exclusão do PERT em 18/06/2018, sendo
que até referida data não houve nenhuma tentativa de regularização das
obrigações correntes;
2. Consoante consulta efetuada ao TRATAPAR, verifica-se que a primeira tentativa
de negociação de parcelamento dos débitos que se encontravam exigíveis ocorreu
apenas no dia 28/06/2018, ou seja, 10 (dez) dias após a ciência da exclusão;
3. A ação judicial no 5003357-72.2018.4.03.6103 foi protocolada perante a 3a Vara
Federal de São José dos Campos no dia 18/07/2018, 30 (trinta) dias após a ciência
da exclusão do PERT, e, até a presente data, apesar da decisão favorável ao
interessado, não houve a regularização dos débitos referentes ao Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) vencidos após 30/04/2017.
Desta forma, tendo em vista a existência de débitos exigíveis vencidos após 30 de
abril de 2017, concluo pela improcedência das provas apresentadas.
Consta, também, cópia de petição apresentada pelo Contribuinte (fls. 88/90) em
31/08/2018, com a qual:
1. Referindo-se a “débitos previdenciários não inscritos na dívida ativa” e à Instrução
Normativa RFB no 1.822/2018, informa interesse em incluí-los no Pert, mas relata a
impossibilidade de fazê-lo no portal e-CAC.
2. Junta cópia de comprovantes de recolhimentos das parcelas quitadas.
Finalmente, o processo é encaminhado para julgamento pela
Primeira Instância Administrativa, tendo sido distribuído para este Relator.

Da decisão da DRJ:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722764/2018-31

Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/04/2017
JUÍZO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO.
É vedado à instância administrativa de julgamento proferir decisões acerca da
inconstitucionalidade das leis (artigo 26-A do Decreto 70.235/1972).
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
PARCELAMENTO
NO
PERT
-
PROGRAMA
ESPECIAL
DE
REGULARIZAÇÃO FISCAL.
A adesão e manutenção no Pert sujeitam o Contribuinte ao cumprimento de
obrigações legais específicas, inclusive a regularidade dos pagamentos dos
tributos vencidos a partir de 30/04/2017, sob pena de exclusão do Programa.
Assim, ocorrida a hipótese legal de inadimplência do Contribuinte, é aplicável,
mesmo na fase de consolidação da dívida e do parcelamento, o cancelamento
da adesão, nos termos das expressas disposições legais.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
A suspensão da exigibilidade dos créditos tributários se sujeita às respectivas
regras legais (CTN, artigo 151, Decreto no 70.235/197, artigo 33 e Decreto no
7.574/2011, artigo 73).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo, a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 05/12/2018 (fls. 165 e ss), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- a delimitação o tema da controvérsia – envolve o cancelamento do pedido ao
PERT – “Demais débitos” (e não sobre os débitos previdenciários);
- inexistência de amparo legal para ato de cancelamento da adesão ao PERT –
seria, se fosse o caso, para os débitos vencidos após 30/04/2017, causa de exclusão (o que
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722764/2018-31

pressuporia adesão válida). A IN RFB no 1711/2017, no seu art. 4o, §8o teria extrapolado as
determinações da lei no 13.496/2017. Há necessidade de respeito ao princípio da legalidade;
- impossibilidade de parcelamento simplificado de tais débitos por restrição legal
imposta pela própria RFB – assim, houve a tentativa de regularizar os débitos vencidos após
30/04/2017, mas foi frustrada em razão do ilegal limite de valor imposto para inserção dos
débitos no parcelamento simplificado, por conta do art. 29, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
15/2009 (que instituiu o limite de R$ 1.000.000,00 para adesão ao parcelamento simplificado),
que seria ilegal.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço parcialmente,
dada a posição do voto a seguir:
Ressalte-se que a lei no 13.496/2017, que institui o Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT), no seu art. 9o, remete o direito de defesa do contribuinte nos
termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (...), o que estabelece a competência deste
CARF para apreciação do seu recurso voluntário interposto.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre cancelamento de adesão do contribuinte, agora
recorrente, ao PERT, em face “existência de débitos exigíveis, com vencimento posterior a 30 de
abril de 2017, sem pagamento ou causa suspensiva da exigibilidade, por três meses consecutivos
ou seis alternados”, nos termos da respectiva Comunicação e de seus anexos (fls. 10 e 11).
Conforme já relatado, não tendo sido regularizados até a data da Comunicação, o
seu pedido de adesão ao PERT- Demais Débitos foi cancelado.
Inconformado, apresentou manifestação de inconformidade, alega que tentou
regularizar os débitos, mas houve empecilhos impostos pelo sistema de parcelamento
simplificado da RFB, o que teria o impedido. Questiona as limitações da IN RFB no 1.711/2017,
e informa ter apresentado mandado de segurança quanto a ilegalidade da limitação ao
parcelamento simplificado, que pelas normas da RFB, estaria impedido de fazê-lo, entre outros
temas correlatos.
A DRJ, primeira instância administrativa, denega suas pretensões, após extenso
voto que procura esmiuçar a legislação aplicável, entre outros pontos.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722764/2018-31

Em sede de recurso voluntário, reitera sua posição da manifestação de
inconformidade, que seria em síntese, os seguintes pontos:
- inexistência de amparo legal para ato de cancelamento da adesão ao PERT –
seria, se fosse o caso, para os débitos vencidos após 30/04/2017, causa de exclusão (o que
pressuporia adesão válida). A IN RFB no 1711/2017, no seu art. 4o, §8o teria extrapolado as
determinações da lei no 13.496/2017. Há necessidade de respeito ao princípio da legalidade;
- impossibilidade de parcelamento simplificado de tais débitos por restrição legal
imposta pela própria RFB – assim, houve a tentativa de regularizar os débitos vencidos após
30/04/2017, mas foi frustrada em razão do ilegal limite de valor imposto para inserção dos
débitos no parcelamento simplificado, por conta do art. 29, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
15/2009 (que instituiu o limite de R$ 1.000.000,00 para adesão ao parcelamento simplificado),
que seria ilegal.
Parto a análise dos mesmos.

- da alegada extrapolação da IN RFB no 1711/2017:
A recorrente alega que a IN RFB no 1711/2017, no seu art. 4o, §8o teria
extrapolado as determinações da lei no 13.496/2017. Alega que inexiste amparo legal para ato de
cancelamento da adesão ao PERT – seria, se fosse o caso, para os débitos vencidos após
30/04/2017, causa de exclusão (o que pressuporia adesão válida).
Contudo, tal questão suscitada foi explorada com extrema profundidade na
decisão recorrida, e envolve que:
- a lei no 13.496/2017 (e suas Medidas Provisórias precedentes) institui o
Programa Especial de Regularização Fiscal ́- PERT;
- tal lei estabelece os requisitos a serem cumpridos pelos interessados em aderir,
que envolve em essência a consolidação da dívida entre a adesão e seu parcelamento – neste
período, está obrigado a cumprir as obrigações legais expressamente em lei;
- assim, após a adesão do contribuinte e antes que tenha ocorrida a consolidação, o
contribuinte poderá ser excluído, no sentido de que sua adesão não será confirmada (será
cancelada!) – envolve a hipótese de cancelamento da adesão do contribuinte do PERT de não
pagar as parcelas dos débitos consolidados e dos débitos vencidos após 30 de abril de 2017. Há a
exigência da regularidade tributária para usufruir dos benefícios do parcelamento, o qual só será
confirmado com a sua consolidação.
A IN 1711/2017 foi editada praticamente replicando as disposições da Lei no
13.496/2017, regrando-as em detalhamento. Assim, não vislumbro nenhuma ofensa da mesma ao
disposto na lei de regência.
Para maior detalhamento, transcrevo os fundamentos da decisão a quo, dos quais
aproveito como meus nos presente voto:
1.
O Programa Especial de Regularização Fiscal (Pert) – contexto legal.
O Programa Especial de Regularização Fiscal – Pert, que se insere exatamente
neste contexto, foi instituído pela Medida Provisória no 783, de 31 de maio de
2017, que, na sequência, foi alterada pela Medida Provisória no 798, de 30 de
agosto de 2017, e, depois, pela Medida Provisória no 804, de 29 de setembro de
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722764/2018-31

2017, resultando finalmente na Lei no 13.496, de 24 de outubro de 2017, cuja
ementa é a seguinte:
“Institui o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) na Secretaria da Receita
Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; e altera a Lei no 12.249,
de 11 de junho de 2010, e o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972”.
A Lei no 13.496/2017, quanto ao que pertine às questões que constituem objeto
deste processo, dispõe (reproduzida a seguir inclusive a redação original dos
dispositivos legais já alterados, os quais se encontram riscados):
Art. 1o Fica instituído o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) na
Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos desta Lei.
§ 1o Poderão aderir ao Pert pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado,
inclusive aquelas que se encontrarem em recuperação judicial e aquelas submetidas ao
regime especial de tributação a que se refere a Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004.
§ 2o O Pert abrange os débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos até 30 de
abril de 2017, inclusive aqueles objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos,
em discussão administrativa ou judicial, ou provenientes de lançamento de ofício efetuados
após a publicação desta Lei, desde que o requerimento seja efetuado no prazo estabelecido
no § 3o deste artigo.
§ 3o A adesão ao Pert ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até o dia 31 de
outubro de 2017 e abrangerá os débitos indicados pelo sujeito passivo, na condição de
contribuinte ou responsável.
§ 3o A adesão ao Pert ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até o dia 14 de
novembro de 2017 e abrangerá os débitos indicados pelo sujeito passivo, na condição de
contribuinte ou responsável, sendo que, para os requerimentos realizados no mês de
novembro de 2017, os contribuintes recolherão, em 2017: (Redação dada pela Medida
Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
I - na hipótese de adesão às modalidades dos incisos I ou III do caput do art. 2o ou do
inciso II do caput do art. 3o: (Incluído pela Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção
de efeito) Vigência encerrada
a) até 14 de novembro de 2017, o valor equivalente a 12% (doze por cento) da dívida
consolidada sem reduções, referente às parcelas de agosto, setembro e outubro de 2017;
(Incluída pela Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência
encerrada
b) até o último dia útil de novembro de 2017, o valor equivalente a 4% (quatro por cento)
da dívida consolidada sem reduções, referente à parcela de novembro de 2017; e (Incluída
pela Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
c) até o até o último dia útil de dezembro de 2017, o valor equivalente a 4% (quatro por
cento) da dívida consolidada sem reduções, referente à parcela de dezembro de 2017;
(Incluída pela Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência
encerrada
II - na hipótese de adesão às modalidades do inciso III do caput do art. 2o, quando o
devedor fizer jus ao disposto no inciso I do § 1o do art. 2o, ou às modalidades do inciso II
do caput do art. 3o, quando o devedor fizer jus ao disposto no inciso I do parágrafo único
do art. 3o: (Incluído pela Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito)
Vigência encerrada
a) até 14 de novembro de 2017, o valor equivalente a 3% (três por cento) da dívida
consolidada sem reduções, referente às parcelas de agosto, setembro e outubro de 2017;
(Incluída pela Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência
encerrada
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722764/2018-31

b) até o último dia útil de novembro de 2017, o valor equivalente a 1% (um por cento) da
dívida consolidada sem reduções, referente à parcela de novembro de 2017; e (Incluída
pela Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
c) até o último dia útil de dezembro de 2017, o valor equivalente a 1% (um por cento) da
dívida consolidada sem reduções, referente à parcela de dezembro de 2017; (Incluída pela
Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
III - na hipótese de adesão às modalidades do inciso II do caput do art. 2o ou do inciso I
do caput do art. 3o: (Incluído pela Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de
efeito)
a) até 14 de novembro de 2017, o valor equivalente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por
cento) da dívida consolidada sem reduções, referente às parcelas de agosto, setembro e
outubro de 2017; (Incluída pela Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito)
Vigência encerrada
b) até o último dia útil de novembro de 2017, o valor equivalente a 0,4% (quatro décimos
por cento) da dívida consolidada sem reduções, referente à parcela de novembro de 2017;
e (Incluída pela Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência
encerrada
c) a partir de 1o de dezembro de 2017, o percentual da dívida calculado de acordo os
percentuais previstos nas alíneas “a” do inciso II do caput do art. 2o ou “d” do inciso I do
caput do art. 3o; e (Incluída pela Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito)
Vigência encerrada
IV - na hipótese de adesão à modalidade do inciso IV do caput do art. 2o: (Incluído pela
Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
a) até 14 de novembro de 2017, o valor equivalente a 1% (um por cento) da dívida
consolidada sem reduções, referente à parcela de outubro de 2017; (Incluída pela Medida
Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
b) até o último dia útil de novembro de 2017, o valor equivalente a 1% (um por cento) da
dívida consolidada sem reduções, referente à parcela de novembro de 2017; e (Incluída
pela Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
c) a partir de 1o de dezembro de 2017 e até completar, no mínimo, 24% (vinte e quatro por
cento) da dívida, o valor equivalente a 1% (um por cento) da dívida consolidada sem
reduções. (Incluída pela Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência
encerrada
§ 3o A adesão ao Pert ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até o dia 31 de
outubro de 2017 e abrangerá os débitos indicados pelo sujeito passivo, na condição de
contribuinte ou responsável. (Vide Medida Provisória no 804, de 2017)
§ 4o A adesão ao Pert implica:
I - a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo, na
condição de contribuinte ou responsável, e por ele indicados para compor o Pert, nos
termos dos arts. 389 e 395 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo
Civil);
II - a aceitação plena e irretratável pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou
responsável, das condições estabelecidas nesta Lei;
III - o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no Pert e dos
débitos vencidos após 30 de abril de 2017, inscritos ou não em dívida ativa da União;
IV - a vedação da inclusão dos débitos que compõem o Pert em qualquer outra forma de
parcelamento posterior, ressalvado o reparcelamento de que trata o art. 14-A da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002; e
V - o cumprimento regular das obrigações com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS).
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722764/2018-31

§ 5o Fica resguardado o direito do contribuinte à quitação, nas mesmas condições de sua
adesão original, dos débitos apontados para o parcelamento, em caso de atraso na
consolidação dos débitos indicados pelo contribuinte ou não disponibilização de débitos no
sistema para inclusão no Programa.
§ 6o Não serão objeto de parcelamento no Pert débitos fundados em lei ou ato normativo
considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou fundados em aplicação
ou interpretação da lei ou de ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como
incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado
ou difuso, ou ainda referentes a tributos cuja cobrança foi declarada ilegal pelo Superior
Tribunal de Justiça ou reconhecida como inconstitucional ou ilegal por ato da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
CAPÍTULO II
DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 2o No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o sujeito passivo que aderir
ao Pert poderá liquidar os débitos de que trata o art. 1o desta Lei mediante a opção por
uma das seguintes modalidades:
I - pagamento em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida
consolidada, sem reduções, em até cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de
agosto a dezembro de 2017, e a liquidação do restante com a utilização de créditos de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) ou de outros créditos próprios relativos aos tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, com a possibilidade de pagamento em espécie de eventual
saldo remanescente em até sessenta prestações adicionais, vencíveis a partir do mês
seguinte ao do pagamento à vista;
II - pagamento da dívida consolidada em até cento e vinte prestações mensais e sucessivas,
calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor
da dívida consolidada:
a) da primeira à décima segunda prestação - 0,4% (quatro décimos por cento);
b) da décima terceira à vigésima quarta prestação - 0,5% (cinco décimos por cento);
c) da vigésima quinta à trigésima sexta prestação - 0,6% (seis décimos por cento); e
d) da trigésima sétima prestação em diante - percentual correspondente ao saldo
remanescente, em até oitenta e quatro prestações mensais e sucessivas;
III - pagamento em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida
consolidada, sem reduções, em até cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de
agosto a dezembro de 2017, e o restante:
a) liquidado integralmente em janeiro de 2018, em parcela única, com redução de 90%
(noventa por cento) dos juros de mora e 70% (setenta por cento) das multas de mora, de
ofício ou isoladas;
b) parcelado em até cento e quarenta e cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a
partir de janeiro de 2018, com redução de 80% (oitenta por cento) dos juros de mora e
50% (cinquenta por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas; ou
c) parcelado em até cento e setenta e cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a
partir de janeiro de 2018, com redução de 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora e
25% (vinte e cinco por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas, e cada parcela
será calculada com base no valor correspondente a 1% (um por cento) da receita bruta da
pessoa jurídica, referente ao mês imediatamente anterior ao do pagamento, e não poderá
ser inferior a um cento e setenta e cinco avos do total da dívida consolidada; ou
IV - pagamento em espécie de, no mínimo, 24% (vinte e quatro por cento) da dívida
consolidada em vinte e quatro prestações mensais e sucessivas e liquidação do restante
com a utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL ou de
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722764/2018-31

outros créditos próprios relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
§ 1o Na hipótese de adesão a uma das modalidades previstas no inciso III do caput deste
artigo, ficam assegurados aos devedores com dívida total, sem reduções, igual ou inferior
a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais):
I - a redução do pagamento à vista e em espécie para, no mínimo, 5% (cinco por cento) do
valor da dívida consolidada, sem reduções, em até cinco parcelas mensais e sucessivas,
vencíveis de agosto a dezembro de 2017; e
II - após a aplicação das reduções de multas e juros, a possibilidade de utilização de
créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL e de outros créditos
próprios relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
com a liquidação do saldo remanescente, em espécie, pelo número de parcelas previstas
para a modalidade.
§ 2o Na liquidação dos débitos na forma prevista no inciso I do caput e no § 1o deste
artigo, poderão ser utilizados créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da
CSLL apurados até 31 de dezembro de 2015 e declarados até 29 de julho de 2016, próprios
ou do responsável tributário ou corresponsável pelo débito, e de empresas controladora e
controlada, de forma direta ou indireta, ou de empresas que sejam controladas direta ou
indiretamente por uma mesma empresa, em 31 de dezembro de 2015, domiciliadas no País,
desde que se mantenham nesta condição até a data da opção pela quitação.
§ 3o Para fins do disposto no § 2o deste artigo, inclui-se também como controlada a
sociedade na qual a participação da controladora seja igual ou inferior a 50% (cinquenta
por cento), desde que exista acordo de acionistas que assegure, de modo permanente, a
preponderância individual ou comum nas deliberações sociais e o poder individual ou
comum de eleger a maioria dos administradores.
§ 4o Na hipótese de utilização dos créditos de que tratam os §§ 2o e 3o deste artigo, os
créditos próprios deverão ser utilizados primeiro.
§ 5o O valor do crédito decorrente de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL
será determinado por meio da aplicação das seguintes alíquotas:
I - 25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante do prejuízo fiscal;
II - 20% (vinte por cento) sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das pessoas
jurídicas de seguros privados, das pessoas jurídicas de capitalização e das pessoas
jurídicas referidas nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e X do § 1o do art. 1o da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001;
III - 17% (dezessete por cento), no caso das pessoas jurídicas referidas no inciso IX do § 1o
do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001; e
IV - 9% (nove por cento) sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das demais
pessoas jurídicas.
§ 6o Na hipótese de indeferimento dos créditos a que se referem o inciso I do caput e o
inciso II do § 1o deste artigo, no todo ou em parte, será concedido o prazo de trinta dias
para que o sujeito passivo efetue o pagamento em espécie dos débitos amortizados
indevidamente com créditos não reconhecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, inclusive aqueles decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da
CSLL.
§ 7o A falta do pagamento de que trata o § 6o deste artigo implicará a exclusão do devedor
do Pert e o restabelecimento da cobrança dos débitos remanescentes.
§ 8o A utilização dos créditos na forma disciplinada no inciso I do caput e no inciso II do §
1o deste artigo extingue os débitos sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil dispõe do prazo de cinco anos para a
análise dos créditos utilizados na forma prevista nos incisos I e IV do caput e no inciso II
do § 1o deste artigo.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722764/2018-31

§ 10. (VETADO).
Art. 3o No âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o sujeito passivo que
aderir ao Pert poderá liquidar os débitos de que trata o art. 1o desta Lei, inscritos em
dívida ativa da União, da seguinte forma:
I - pagamento da dívida consolidada em até cento e vinte parcelas mensais e sucessivas,
calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor
consolidado:
a) da primeira à décima segunda prestação - 0,4% (quatro décimos por cento);
b) da décima terceira à vigésima quarta prestação - 0,5% (cinco décimos por cento);
c) da vigésima quinta à trigésima sexta prestação - 0,6% (seis décimos por cento); e
d) da trigésima sétima prestação em diante - percentual correspondente ao saldo
remanescente, em até oitenta e quatro prestações mensais e sucessivas; ou
II - pagamento em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida
consolidada, sem reduções, em cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a
dezembro de 2017, e o restante:
a) liquidado integralmente em janeiro de 2018, em parcela única, com redução de 90%
(noventa por cento) dos juros de mora, 70% (setenta por cento) das multas de mora, de
ofício ou isoladas e 100% (cem por cento) dos encargos legais, inclusive honorários
advocatícios;
b) parcelado em até cento e quarenta e cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a
partir de janeiro de 2018, com redução de 80% (oitenta por cento) dos juros de mora, 50%
(cinquenta por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas e 100% (cem por cento)
dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios; ou
c) parcelado em até cento e setenta e cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a
partir de janeiro de 2018, com redução de 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora,
25% (vinte e cinco por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas e 100% (cem por
cento) dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios, e cada parcela será
calculada com base no valor correspondente a 1% (um por cento) da receita bruta da
pessoa jurídica, referente ao mês imediatamente anterior ao do pagamento, e não poderá
ser inferior a um cento e setenta e cinco avos do total da dívida consolidada.
Parágrafo único. Na hipótese de adesão a uma das modalidades previstas no inciso II do
caput deste artigo, ficam assegurados aos devedores com dívida total, sem reduções, igual
ou inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais):
I - a redução do pagamento à vista e em espécie para, no mínimo, 5% (cinco por cento) do
valor da dívida consolidada, sem reduções, em até cinco parcelas mensais e sucessivas,
vencíveis de agosto a dezembro de 2017;
II - após a aplicação das reduções de multas e juros, a possibilidade de utilização de
créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL e de outros créditos
próprios relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
com a liquidação do saldo remanescente, em espécie, pelo número de parcelas previstas
para a modalidade; e
III - após a aplicação das reduções de multas e juros, a possibilidade de oferecimento de
dação em pagamento de bens imóveis, desde que previamente aceita pela União, para
quitação do saldo remanescente, observado o disposto no art. 4o da Lei no 13.259, de 16 de
março de 2016.
Art. 4o O valor mínimo de cada prestação mensal dos parcelamentos previstos nos arts. 2o e
3o desta Lei será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), quando o devedor for pessoa física;
II – (VETADO); e
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722764/2018-31

III - R$ 1.000,00 (mil reais), quando o devedor for pessoa jurídica não optante do Simples
Nacional.
Art. 5o Para incluir no Pert débitos que se encontrem em discussão administrativa ou
judicial, o sujeito passivo deverá desistir previamente das impugnações ou dos recursos
administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados
e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas
impugnações e recursos ou ações judiciais, e protocolar, no caso de ações judiciais,
requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos da alínea c do
inciso III do caput do art. 487 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de
Processo Civil).
§ 1o Somente será considerada a desistência parcial de impugnação e de recurso
administrativo interposto ou de ação judicial proposta se o débito objeto de desistência for
passível de distinção dos demais débitos discutidos no processo administrativo ou na ação
judicial.
§ 2o A comprovação do pedido de desistência e da renúncia de ações judiciais deverá ser
apresentada na unidade de atendimento integrado do domicílio fiscal do sujeito passivo até
o último dia do prazo estabelecido para a adesão ao Pert.
§ 3o A desistência e a renúncia de que trata o caput eximem o autor da ação do pagamento
dos honorários.
Art. 6o Os depósitos vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados serão
automaticamente transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda da
União.
§ 1o Após o procedimento previsto no caput deste artigo, se restarem débitos não
liquidados, o débito poderá ser quitado na forma prevista nos arts. 2o ou 3o desta Lei.
§ 2o Depois da conversão em renda ou da transformação em pagamento definitivo, poderá
o sujeito passivo requerer o levantamento do saldo remanescente, se houver, desde que não
haja outro débito exigível.
§ 3o Na hipótese prevista no § 2o deste artigo, o saldo remanescente de depósitos na
Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
somente poderá ser levantado pelo sujeito passivo após a confirmação dos montantes de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL ou de outros créditos de tributos
utilizados para quitação da dívida, conforme o caso.
§ 4o Na hipótese de depósito judicial, o disposto no caput deste artigo somente se aplica
aos casos em que tenha ocorrido desistência da ação ou do recurso e renúncia a qualquer
alegação de direito sobre o qual se funda a ação.
§ 5o O disposto no caput deste artigo aplica-se aos valores oriundos de constrição judicial
depositados na conta única do Tesouro Nacional até a data de publicação desta Lei.
Art. 7o Os créditos indicados para quitação na forma do Pert deverão quitar primeiro os
débitos não garantidos pelos depósitos judiciais que serão transformados em pagamento
definitivo ou convertidos em renda da União.
Art. 8o A dívida objeto do parcelamento será consolidada na data do requerimento de
adesão ao Pert e será dividida pelo número de prestações indicadas.
§ 1o Enquanto a dívida não for consolidada, o sujeito passivo deverá calcular e recolher o
valor à vista ou o valor equivalente ao montante dos débitos objeto do parcelamento
dividido pelo número de prestações pretendidas, observado o disposto nos arts. 2o e
3o desta Lei.
§ 2o O deferimento do pedido de adesão ao Pert fica condicionado ao pagamento do valor
à vista ou da primeira prestação, que deverá ocorrer até o último dia útil do mês do
requerimento.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722764/2018-31

§ 2o O deferimento do pedido de adesão ao Pert fica condicionado ao pagamento do valor
à vista ou das prestações devidas nos termos do disposto no § 3o do art. 1o. (Redação dada
pela Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
§ 2o O deferimento do pedido de adesão ao Pert fica condicionado ao pagamento do valor
à vista ou da primeira prestação, que deverá ocorrer até o último dia útil do mês do
requerimento.
§ 3o O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao
da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento)
relativamente ao mês em que o pagamento for efetuado.
Art. 9o Observado o direito de defesa do contribuinte, nos termos do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, implicará exclusão do devedor do Pert e a exigibilidade imediata da
totalidade do débito confessado e ainda não pago:
I - a falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou de seis alternadas;
II - a falta de pagamento de uma parcela, se todas as demais estiverem pagas;
III - a constatação, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, de qualquer ato tendente ao esvaziamento patrimonial do
sujeito passivo como forma de fraudar o cumprimento do parcelamento;
IV - a decretação de falência ou extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica optante;
V - a concessão de medida cautelar fiscal, em desfavor da pessoa optante, nos termos da
Lei no 8.397, de 6 de janeiro de 1992;
VI - a declaração de inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), nos termos dos arts. 80 e 81 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; ou
VII - a inobservância do disposto nos incisos III e V do § 4o do art. 1o desta Lei por três
meses consecutivos ou seis alternados.
§ 1o Na hipótese de exclusão do devedor do Pert, os valores liquidados com os créditos de
que trata os arts. 2o e 3o desta Lei serão restabelecidos em cobrança e:
I - será efetuada a apuração do valor original do débito, com a incidência dos acréscimos
legais, até a data da rescisão; e
II - serão deduzidas do valor referido no inciso I deste parágrafo as parcelas pagas em
espécie, com acréscimos legais até a data da rescisão.
§ 2o As parcelas pagas com até trinta dias de atraso não configurarão inadimplência para
os fins dos incisos I e II do caput deste artigo.
Art. 10. A opção pelo Pert implica manutenção automática dos gravames decorrentes de
arrolamento de bens, de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas
administrativamente, nas ações de execução fiscal ou qualquer outra ação judicial, salvo
no caso de imóvel penhorado ou oferecido em garantia de execução, na qual o sujeito
passivo poderá requerer a alienação por iniciativa particular, nos termos do art. 880 da
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
Art. 11. Aplicam-se aos parcelamentos de que trata esta Lei o disposto no caput e nos §§ 2o
e 3o do art. 11, no art. 12 e no caput e no inciso IX do art. 14 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002.
§ 1o Aos parcelamentos de que trata esta Lei não se aplica o disposto no:
I - art. 15 da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996;
II - § 1o do art. 3o da Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000;
III - § 10 do art. 1o da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003; e
IV - inciso III do § 3o do art. 1o da Medida Provisória no 766, de 4 de janeiro de 2017.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722764/2018-31

§ 2o (VETADO).
Assim, pode-se extrair da legislação transcrita, que constituem requisitos a serem
cumpridos pelos interessados em aderir (e, evidentemente, se manter) ao Pert:
Art. 8o (...).
§ 2o O deferimento do pedido de adesão ao Pert fica condicionado ao pagamento do valor
à vista ou da primeira prestação, que deverá ocorrer até o último dia útil do mês do
requerimento.
§ 3o O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao
da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento)
relativamente ao mês em que o pagamento for efetuado.
Além do mais, o Contribuinte, ao realizar a adesão, se sujeita, por expressa
determinação legal, aos seguintes efeitos, assumindo as respectivas obrigações
legais:
Art. 1o (...).
§ 4o A adesão ao Pert implica:
I - a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo, na
condição de contribuinte ou responsável, e por ele indicados para compor o Pert, nos
termos dos arts. 389 e 395 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo
Civil);
II - a aceitação plena e irretratável pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou
responsável, das condições estabelecidas nesta Lei;
III - o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no Pert e dos
débitos vencidos após 30 de abril de 2017, inscritos ou não em dívida ativa da União;
IV - a vedação da inclusão dos débitos que compõem o Pert em qualquer outra forma de
parcelamento posterior, ressalvado o reparcelamento de que trata o art. 14-A da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002; e
V - o cumprimento regular das obrigações com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS).
(...).
Tantas são as informações e dados a serem processados,a) créditos tributários em
atraso, não declarados ou não constituídos ou declarados, mas não recolhidos; b)
créditos tributários constituídos por lançamento e ainda em cobrança
administrativa; c) execuções fiscais em tramitação; d) reparcelamento de
parcelamentos não cumpridos – e tantas são as alternativas colocadas à disposição
do contribuinte-devedor para regularizar sua situação – a) pagamentos à vista e
parcelados; b) utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa
de CSSL – que, entre a adesão ao Programa e a consolidação da dívida e do
parcelamento (como, de resto, em várias das campanhas de arrecadação anteriores)
são estabelecidas a) regras provisórias para determinação do valor das parcelas a
serem pagas, antes da consolidação; b) a obrigação, em face dos benefícios
concedidos, de que o Contribuinte mantenha o regular e tempestivo recolhimento
dos tributos vincendos (não se pode, é óbvio, “trocar” o recolhimento dos tributos
vincendos pelo singelo pagamento dos tributos já há muito vencidos), antes e
depois da consolidação.,
Exatamente neste contexto é que, entre a adesão ao Pert e as consolidações da
dívida confessada e do parcelamento resultante:
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722764/2018-31

1.
De um lado, o Contribuinte está obrigado a cumprir as obrigações legais
expressamente estabelecidas na Lei no 13.496/2017.
2.
De outro, a Receita Federal do Brasil deve realizar a análise das
informações prestadas pelo Contribuinte, informações estas que dependem de cada
situação fiscal-tributária específica, de forma a consolidar a dívida e determinar os
valores definitivos (básicos) das parcelas obtidas.
Nesta etapa – a das consolidações da dívida e do parcelamento – são verificadas e
confirmadas as declarações prestadas, assim como homologados os eventuais
acertos de contas propostos, consideradas as alternativas legais disponíveis. Por
isso, consta da Lei:
Art. 8o A dívida objeto do parcelamento será consolidada na data do requerimento de
adesão ao Pert e será dividida pelo número de prestações indicadas.
§ 1o Enquanto a dívida não for consolidada, o sujeito passivo deverá calcular e recolher o
valor à vista ou o valor equivalente ao montante dos débitos objeto do parcelamento
dividido pelo número de prestações pretendidas, observado o disposto nos arts. 2o e
3o desta Lei.
(...).
Assim, eventualmente, após a adesão do contribuinte, e antes que tenham
ocorrido as consolidações, a sua exclusão do Programa, pode se dar, dentre
outras hipóteses, quando:
Art. 9o Observado o direito de defesa do contribuinte, nos termos do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, implicará exclusão do devedor do Pert e a exigibilidade imediata da
totalidade do débito confessado e ainda não pago:
I - a falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou de seis alternadas;
II - a falta de pagamento de uma parcela, se todas as demais estiverem pagas;
III - a constatação, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, de qualquer ato tendente ao esvaziamento patrimonial do
sujeito passivo como forma de fraudar o cumprimento do parcelamento;
IV - a decretação de falência ou extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica optante;
V - a concessão de medida cautelar fiscal, em desfavor da pessoa optante, nos termos da
Lei no 8.397, de 6 de janeiro de 1992;
VI - a declaração de inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), nos termos dos arts. 80 e 81 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.; ou
VII - a inobservância do disposto nos incisos III e V do § 4o do art. 1o desta Lei por três
meses consecutivos ou seis alternados.
§ 1o Na hipótese de exclusão do devedor do Pert, os valores liquidados com os créditos de
que trata os arts. 2o e 3o desta Lei serão restabelecidos em cobrança e:
I - será efetuada a apuração do valor original do débito, com a incidência dos acréscimos
legais, até a data da rescisão; e
II - serão deduzidas do valor referido no inciso I deste parágrafo as parcelas pagas em
espécie, com acréscimos legais até a data da rescisão.
§ 2o As parcelas pagas com até trinta dias de atraso não configurarão inadimplência para
os fins dos incisos I e II do caput deste artigo.
Ora, o transcrito artigo 9o, que trata da “exclusão do devedor do Pert e a
exigibilidade imediata da totalidade do débito confessado e ainda não paga”, nos
remete expressa e literalmente às disposições dos incisos III e V do § 4o do artigo
1o (retranscrevendo):
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722764/2018-31

Art. 1o. (...).
§ 4o A adesão ao Pert implica:
(...).
III - o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no Pert e dos
débitos vencidos após 30 de abril de 2017, inscritos ou não em dívida ativa da União;
(...).
V - o cumprimento regular das obrigações com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS).
(...).
Assim, dentre as hipóteses de exclusão do Contribuinte do Pert, está a de não
“pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no Pert e dos débitos
vencidos após 30 de abril de 2017”.
Ora, nem poderia ser de outra forma. Pois, a exigência da manutenção da
regularidade tributária (o pagamento dos tributos vincendos) independe da
consolidação do parcelamento e constitui mera contrapartida aos substanciais
benefícios concedidos pela Lei no 13.496/2017.
Para dar cumprimento às disposições legais da Lei no 13.496/2017, foi editada a
Instrução Normativa RFB no 1.711/2017, que, quanto aos efeitos da adesão ao
Pert, basicamente repetiu as disposições legais transcritas:
Art. 4o (...).
§ 4o O requerimento de adesão produzirá efeitos somente depois de confirmado o
pagamento do valor à vista ou das prestações devidas, conforme o § 4o do art. 3o. (Redação
dada pela Instrução Normativa RFB no 1754, de 31 de outubro de 2017)
§ 5o A adesão ao Pert implica:
I - confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo e por ele
indicados para liquidação na forma do Programa, nos termos dos arts. 389 e 395 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil (CPC);
II - a aceitação plena e irretratável pelo sujeito passivo de todas as condições
estabelecidas nesta Instrução Normativa;
III - o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no Pert e os
débitos vencidos após 30 de abril de 2017, inscritos ou não em Dívida Ativa da União
(DAU);
IV - a vedação da inclusão dos débitos que compõem o Pert em qualquer outra forma de
parcelamento posterior, ressalvado o reparcelamento de que trata o art. 14-A da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002;
V - o dever de pagar regularmente a contribuição destinada ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS); e
VI - o expresso consentimento do sujeito passivo, nos termos do § 5o do art. 23 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, quanto à implementação, pela RFB, de endereço
eletrônico para envio de comunicações ao seu domicílio tributário, com prova de
recebimento.
(...).
§ 7o A adesão ao Pert implica manutenção automática dos gravames decorrentes de
arrolamento de bens, de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas nas ações de
execução fiscal ou qualquer outra ação judicial.
§ 8o Após a adesão ao Pert e até a prestação das informações de que trata o § 3o deste
artigo, o contribuinte que deixar de recolher mensalmente as parcelas do parcelamento na
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722764/2018-31

forma do art. 5o, bem como os débitos vencidos após 30 de abril de 2017, poderá, após
comunicação a ser efetuada pela RFB no endereço eletrônico de que trata o inciso VI do §
5o deste artigo, ter o pedido de adesão cancelado. (Incluído pela Instrução Normativa RFB
no 1752, de 25 de outubro de 2017)
§ 8o Poderá ser excluído do Pert o sujeito passivo que, depois da adesão ao Pert até a
prestação das informações de que trata o § 3o deste artigo, deixar de recolher mensalmente
as parcelas na forma prevista no art. 5o, bem como os débitos vencidos após 30 de abril de
2017. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1824, de 10 de agosto de 2018)
§ 9o Na hipótese do § 8o, a fim de evitar o cancelamento do pedido, será concedido o prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data da postagem da comunicação, para o que sujeito
passivo, conforme o caso: (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1752, de 25 de
outubro de 2017)
§ 9o Na hipótese prevista no § 8o, com o objetivo de evitar a exclusão do Pert, será
concedido o prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da ciência da comunicação a ser
efetuada pela RFB no endereço eletrônico a que refere o inciso VI do § 5o deste artigo,
para que o sujeito passivo, conforme o caso: (Redação dada pela Instrução Normativa
RFB no 1824, de 10 de agosto de 2018)
I - regularize os débitos vencidos após 30 de abril de 2017; (Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 1752, de 25 de outubro de 2017)
II - indique os débitos que comporão o parcelamento e regularize as parcelas não pagas,
total ou parcialmente; (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1752, de 25 de outubro
de 2017)
III - apresente as informações relativas aos créditos que pretende utilizar para quitar os
débitos, observado o disposto nesta Instrução Normativa. (Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 1752, de 25 de outubro de 2017)
§ 10. Na hipótese dos incisos II e III do § 9o, o prazo previsto no § 3o deste artigo será
antecipado para o prazo constante da comunicação de que trata o § 8o. (Incluído pela
Instrução Normativa RFB no 1752, de 25 de outubro de 2017)
As disposições transcritas ratificam, pois, as disposições (obrigações) legais,
estabelecendo o procedimento administrativo para cancelamento da adesão, nas
hipóteses de inadimplência.
A mesma Instrução Normativa torna, aliás, expressas as obrigações do
Contribuinte, no período compreendido entre a formalização da adesão e as
consolidações da dívida e do parcelamento:
Art. 5o Enquanto não consolidado o parcelamento, o sujeito passivo deverá recolher
mensalmente o valor relativo às parcelas, calculado de acordo com a modalidade
pretendida dentre as previstas no art. 3o.
§ 1o Em qualquer hipótese, o valor da parcela não poderá ser inferior a:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), quando o devedor for pessoa física; e
II - R$ 1.000,00 (mil reais), quando o devedor for pessoa jurídica.
§ 2o O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao
da adesão até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativo ao mês em
que o pagamento for efetuado.
Art. 6o Para pagamento à vista ou de forma parcelada dos débitos relativos às
contribuições a que se refere o inciso I do § 1o do art. 4o, a Guia da Previdência Social
(GPS) deverá ser preenchida com os seguintes códigos:
I - 4141, se o contribuinte for pessoa jurídica; ou
II - 4142, se o contribuinte for pessoa física.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722764/2018-31

Art. 7o Para pagamento à vista ou de forma parcelada dos débitos relativos aos demais
tributos administrados pela RFB, deverá ser informado no Darf o código 5190.
Ainda nesta fase – de consolidações da dívida declarada e do respectivo
parcelamento requerido – o Contribuinte está sujeito ao cumprimento das
correspondentes obrigações, sob pena de exclusão (reproduzida inclusive a redação
original dos dispositivos legais já alterados, os quais se encontram riscados):
Art. 14. Implicará a exclusão do devedor do Pert, a exigência do pagamento imediato da
totalidade do débito confessado e ainda não pago e a automática execução da garantia
prestada:
I - a falta de pagamento de 3 (três) parcelas consecutivas ou 6 (seis) alternadas;
II - a falta de pagamento de 1 (uma) parcela, estando pagas todas as demais;
III - a inobservância do disposto nos incisos III e V do § 5o do art. 4o e no § 11 do art. 13;
III - a inobservância do disposto nos incisos III e V do § 5o do art. 4o, por 3 (três) meses
consecutivos ou 6 (seis) meses alternados, e no § 11 do art. 13; (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1733, de 31 de agosto de 2017)
III - a inobservância do disposto nos incisos III e V do § 5o do art. 4o, por 3 (três) meses
consecutivos ou 6 (seis) meses alternados; (Redação dada pela Instrução Normativa RFB
no 1824, de 10 de agosto de 2018)
IV - a constatação de qualquer ato tendente ao esvaziamento patrimonial do sujeito
passivo como forma de fraudar o cumprimento do parcelamento;
V - a decretação de falência ou extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica optante;
VI - a concessão de medida cautelar fiscal, nos termos da Lei no 8.397, de 6 de janeiro de
1992; ou
VII - a declaração de inaptidão da inscrição no CNPJ, nos termos dos arts. 80 e 81 da Lei
no 9.430, de 1996.
VIII - o indeferimento da utilização dos créditos de que trata o art. 13, desde que não haja
o pagamento em espécie dos débitos amortizados indevidamente a que se refere o § 11 do
mesmo artigo. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1824, de 10 de agosto de 2018)
Parágrafo único. Na hipótese de exclusão do devedor do Pert:
§ 1o Na hipótese de exclusão do devedor do Pert: (Redação dada pela Instrução Normativa
RFB no 1733, de 31 de agosto de 2017)
I - os valores liquidados com os créditos de que trata o art. 13 serão restabelecidos em
cobrança;
I - os valores liquidados com os créditos de que trata o art. 13 serão restabelecidos em
cobrança; (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1733, de 31 de agosto de
2017)
II - será apurado o valor original do débito, sobre o qual incidirão acréscimos legais até a
data da rescisão; e
II - será apurado o valor original do débito, sobre o qual incidirão acréscimos legais até a
data da rescisão; e (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1733, de 31 de agosto
de 2017)
III - serão deduzidas do valor referido no inciso II as parcelas pagas em espécie, sobre as
quais incidirão acréscimos legais até a data da rescisão.
III - serão deduzidas do valor referido no inciso II as parcelas pagas em espécie, sobre as
quais incidirão acréscimos legais até a data da rescisão. (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1733, de 31 de agosto de 2017)
§ 2o Para fins de caracterização da condição prevista no inciso III do caput, considera-se a
inadimplência, no mês, relativa a qualquer débito vencido após 30 de abril de 2017,
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722764/2018-31

inscrito ou não em Dívida Ativa da União (DAU). (Incluído pela Instrução Normativa RFB
no 1733, de 31 de agosto de 2017)
§ 3o As parcelas pagas com até 30 (trinta) dias de atraso não configurarão inadimplência
para os fins dos incisos I e II do caput deste artigo. (Incluído pela Instrução Normativa
RFB no 1752, de 25 de outubro de 2017)
Especificamente quanto à consolidação de débitos do Pert, a Receita Federal editou
a Instrução Normativa RFB no 1.822/2018, que, quanto às informações necessárias
às consolidações da dívida e seu parcelamento, definiu:
Art. 2o O sujeito passivo que optou pelo pagamento à vista ou pelo parcelamento dos
débitos previdenciários a que se refere o § 1o do art. 1o deverá indicar, exclusivamente no
sítio da RFB na Internet, no endereço http://rfb.gov.br, nos dias úteis do período de 6 a 31
de agosto de 2018, das 7 horas às 21 horas, horário de Brasília:
I - os débitos que deseja incluir no Pert;
II - o número de prestações pretendidas, se for o caso;
III - os montantes dos créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a serem utilizados para liquidação
de até 80% (oitenta por cento) da dívida consolidada, se for o caso; e
IV - o número, a competência e o valor do pedido eletrônico de restituição efetuado por
meio do Programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP), relativos aos demais créditos próprios a serem utilizados
no Pert, se for o caso.
§ 1o O sujeito passivo que tenha selecionado modalidade de liquidação incorreta poderá,
no momento da prestação das informações de que trata este artigo, corrigir a opção para a
modalidade de liquidação de dívida relativa a qual realizou os pagamentos.
§ 2o Se, no momento da prestação das informações, não for disponibilizada a opção de
seleção de débitos para os quais houve desistência de impugnações ou de recursos
administrativos e de ações judiciais, realizada na forma prevista nos §§ 2o e 3o do art. 8o
da Instrução Normativa RFB no 1.711, de 2017, o sujeito passivo deverá comparecer a uma
unidade da RFB para solicitar a inclusão desses débitos no Pert.
§ 3o Os débitos de órgãos públicos de quaisquer dos poderes dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios, inclusive dos fundos públicos da administração direta, das
autarquias e das fundações públicas, deverão ser regularizados em nome do respectivo
ente federativo a que estiverem vinculados.
A aludida Instrução Normativa estabelece, ainda, as “condições para a
consolidação”:
Art. 6o A consolidação somente será efetivada se o sujeito passivo tiver efetuado o
pagamento à vista e o pagamento de todas as prestações devidas até o mês anterior ao da
prestação das informações para consolidação.
§ 1o Os valores referidos no caput devem ser considerados em relação à totalidade dos
débitos incluídos em cada modalidade de parcelamento ou no pagamento à vista e
liquidação do restante da dívida consolidada com utilização de créditos.
§ 2o A consolidação dos débitos terá por base o mês do requerimento de adesão ao
parcelamento ou ao pagamento à vista com utilização de créditos.
Esta é, pois, a legislação com base na qual o Contribuinte pode optar pelo Pert,
auferindo os benefícios legais decorrentes, sujeitando-se, entretanto, às
correspondentes obrigações legais, sob pena de exclusão do Programa (pelo
cancelamento da adesão), hipótese em que incidem as respectivas sanções legais.

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722764/2018-31

- da alegada impossibilidade do parcelamento simplificado:
Alega o contribuinte que a impossibilidade de parcelamento simplificado de tais
débitos por restrição legal imposta pela própria RFB – assim, houve a tentativa de regularizar os
débitos vencidos após 30/04/2017, mas foi frustrada em razão do ilegal limite de valor imposto
para inserção dos débitos no parcelamento simplificado, por conta do art. 29, da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 15/2009 (que instituiu o limite de R$ 1.000.000,00 para adesão ao
parcelamento simplificado), que seria ilegal.
Contudo, conforme os autos e informação do próprio contribuinte, tal matéria foi
objeto de propositura de mandado de segurança. Tal matéria já foi abordada com profundidade
também na decisão a quo.
Assim, entendo aplicável ao caso a súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria
distinta
da
constante
do
processo
judicial. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Assim, NÃO CONHEÇO desta matéria.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de CONHECER
PARCIALMENTE o recurso voluntário, e na parte conhecida, EM NEGAR PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital